Tribunal: TJSP
Processo: 1015131-25.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PLENO ACERTO DA R. SENTENÇA COMO PROFERIDA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVAS ENCARTADAS AO FEITO QUE SE MOSTRARAM SUFICIENTES PARA O DESLINDE

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PLENO ACERTO DA R. SENTENÇA COMO PROFERIDA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVAS ENCARTADAS AO FEITO QUE SE MOSTRARAM SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA DEMANDA – PRELIMINAR REPELIDA - INDEVIDA UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR TERCEIRA PESSOA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS QUE DETINHAM DADOS PESSOAIS E SIGILOSOS DA AUTORA – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DIANTE DA FALHA DE SEU SISTEMA DE SEGURANÇA - SITUAÇÃO QUE EVIDENCIA A INSEGURANÇA E DESCONFORTO DOS CONSUMIDORES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, POIS NÃO ATENDERAM AS EXPECTATIVAS MÍNIMAS, ESTAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL VINCULADORA DAS PARTES – ADEQUADA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DECORRENTE DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – RESPONSABILIDADE DO BANCO CONFIGURADA - DANOS MORAIS QUE DECORREM DA CONDUTA INEFICIENTE LEVADA A CABO PELA CASA BANCÁRIA RÉ – "QUANTUM" COMPENSATÓRIO - COMPENSAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS FIXADA EM CERCA DE R$ 6.000,00 – VALOR QUE NÃO SE MOSTROU EXCESSIVO, OU MESMO DESPROPORCIONAL EM RELAÇÃO AOS MALEFÍCIOS EXPERIMENTADOS PELA AUTORA – ACERTO DA R. SENTENÇA - REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO PROVIDO.*